Tribunal: TJSP
Processo: 2259998-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - título executivo judicial - decisão indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, localizados em conta do devedor, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos - ausência de comprovação de que as quantias são oriundas de salário ou que constituíam reserva destinada a assegurar o mínimo existencial - impenhorabilidade não

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - título executivo judicial - decisão indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, localizados em conta do devedor, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos - ausência de comprovação de que as quantias são oriundas de salário ou que constituíam reserva destinada a assegurar o mínimo existencial - impenhorabilidade não caracterizada - agravo improvido.